Tribunal: TCU
Processo: 037.486/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade que teve por objetivo verificar a conformidade do processo, os modelos e a estrutura de mercado de contratação de Unidades de Produção do tipo FPSO (Floating Production Storage and Offloading) pela Petrobras, com enfoque na competitividade e na atratividade dos certames, de modo a aprimorar a governança da entidade em suas contratações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria de conformidade que teve por objetivo verificar a conformidade do processo, os modelos e a estrutura de mercado de contratação de Unidades de Produção do tipo FPSO (Floating Production Storage and Offloading) pela Petrobras, com enfoque na competitividade e na atratividade dos certames, de modo a aprimorar a governança da entidade em suas contratações; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar à Petrobras, com fundamento no art. 11, da Resolução-TCU 315, de 2020, c/c art. 250, III, do Regimento Interno do TCU, que: 9.1.1. defina uma periodicidade razoável, por exemplo, anual, para atualização do Plano de Suprimentos para Categoria Estratégica (padrão PE-1PBR-00656) e/ou realização de estudos do mercado fornecedor de UEP (seção II do voto); 9.1.2. avalie a real necessidade da exigência de que, no caso de licitantes consorciadas, uma das empresas atenda integralmente os requisitos técnicos-operacionais de habilitação vis-à-vis a possibilidade de aumentar a atratividade dos certames licitatórios caso não haja tal restrição (seção IV do voto); 9.1.3. avalie a real necessidade da exigência de a empresa licitante estar atualmente operando uma UEP no momento da licitação, no caso de afretamento, e ter fornecido pelo menos uma UEP nos últimos quinze anos, no caso de unidade própria, com vistas à ampliação da competitividade das licitações, desde que sem prejuízo à segurança operacional dos respectivos empreendimentos (seção V do voto); 9.1.4. aprimore os padrões PE-1PBR-00246 e outros que se considerem aplicáveis, com vistas a dar o mesmo nível de tratamento e destaque, nos documentos que subsidiam a tomada de decisão das instâncias superiores, em especial no Resumo Executivo do Projeto, para as variáveis positivas e negativas, a exemplo de endividamento e do caixa da Companhia e dos prazos críticos, entre outras necessárias para melhor subsidiar o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva em suas decisões (seção VI do voto). 9.2. dar ciência à Petrobras, com fundamento no art. 9o, da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 9.2.1. é necessário identificar todos os fornecedores disponíveis no mercado, em atendimento ao padrão PP-1PBR-00503 (seção II do voto); 9.2.2. a não inclusão da matriz de riscos em seus editais e contratos, independentemente do modelo de contratação que vier a ser adotado, contraria o previsto no art. 69, inciso X, da Lei 13.303/2016 (seção III do voto); 9.2.3. a não apresentação de forma clara dos trade-offs de rentabilidade e robustez do projeto (positivos e negativos) nos documentos que subsidiam a tomada de decisão das instâncias superiores, em especial no Resumo Executivo do projeto, contraria o art. 153 da Lei 6.404/1976 (seção VI do voto); 9.2.4. a ausência de registros, nas análises da escolha do modelo de contratação de UEP, das memórias de cálculo que serviram de base para escolha de modalidades e demais parâmetros utilizados, especialmente aqueles que suportaram a elaboração da análise de riscos, infringe o padrão Petrobras PE-2E&P-00910 (seção VI do voto). 9.3. fazer constar, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315, de 2020, na ata desta sessão, comunicação do Relator ao Colegiado no sentido de manter a classificação de confidencialidade das peças dos autos cujo sigilo fora classificado em sua origem, de modo que a concessão de vistas e cópias destes autos seja feita de acordo com as restrições ou permissões ali constantes.